Tribunal: TJDFT
Processo: 0751894-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. INCAPACIDADE RELATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS. DESCABIMENTO. INCAPACIDADE LABORAL. INSUFICIÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO NÃO AJUIZADA. TÍTULO HÍGIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se constata que foram expostos motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção do recorrente em alcançar a reforma da sentença.
2. Ainda que se trate de ação autônoma, nos embargos à execução, cabe ao embargante comprovar o fato alegado como impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do exequente.
3. Laudo que atesta a existência de transtorno mental do embargante emitido posteriormente à celebração do contrato que lastreia a ação de execução não é capaz de comprovar a incapacidade na data do negócio jurídico.
4. A incapacidade para os atos da vida civil, com a nulidade de eventuais atos praticados, deve ser comprovada por ação própria, não sendo suficiente, para tanto, a existência de laudo atestando incapacidade laboral por "hipótese diagnóstica".
5. Apelação conhecida e desprovida.